Tribunal: TCU
Processo: 016.912/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5911/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, em considerar legal (ais), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.912/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Rayol da Costa (XXX.784.087-XX); Carla Cristina Freire da Silva (XXX.163.627-XX); Claudia Maria Augusto de Mesquita (XXX.115.827-XX); Cristiane Chaves Maltez (XXX.703.247-XX); Cristina Chaves Maltez (XXX.040.167-XX); Debora Navarro Moura (XXX.046.437-XX); Juarina Rayol da Costa (XXX.481.407-XX); Julia de Fatima da Costa Ribeiro (XXX.596.102-XX); Luciana Rayol da Costa (XXX.052.447-XX); Maria da Penha Augusto Fidelis (XXX.042.667-XX); Rosana Chaves Maltez (XXX.026.077-XX); Suzele Vieira Augusto Botelho (XXX.640.397-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.